Tribunal: STF
Processo: Rcl 39878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, contra decisão proferida nos autos do dissídio coletivo 0010463-94.2020.5.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com fundamento no art. 988, I e III, do CPC/15, sob alegação de violação à autoridade do que decidido nos autos do RE nº 114.836, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, e do RE 197.911, da relatoria do Ministro Octávio Gallotti.
    2.  A parte reclamante alega que o Tribunal de origem extrapolou seus limites de atuação ao determinar o afastamento, por tempo indeterminado, dos funcionários da instituição para contenção da propagação do vírus COVID-19, e que carece de legitimidade legislativa para determinar como deve ocorrer a prestação dos serviços considerados essenciais. Alega que os projetos de pesquisa e prestação de serviços da instituição são essenciais, uma vez que prestam serviços para todas as grandes operadoras de telecomunicação nacional, e a suspensão do seu serviço pode desencadear em desconectividade de celulares no país inteiro, bem como a bancarrota da instituição.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II).
    6.  Portanto, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.
    7.  No RE nº 114.836, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, julgado em 01.12.1997, o STF assim decidiu: 
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CLÁUSULAS DEFERIDAS. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITES NA LEI. 
    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que as cláusulas deferidas em sentença normativa proferida em dissídio coletivo só podem ser impostas se encontrarem suporte na lei. 
    2. Sempre que a Justiça do Trabalho editar regra jurídica, há de apontar a lei que lho permitiu. Se o caso não se enquadra na classe daqueles que a especificação legal discerniu, para dentro dela se exercer a sua atividade normativa, está a Corte Especializada a exorbitar das funções constitucionalmente delimitadas. 3. A atribuição para resolver dissídios individuais e coletivos, necessariamente in concreto, de modo algum lhe dá a competência legiferante. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
    8. Por sua vez, o RE nº197.911, de relatoria do Min. Octávio Gallotti, julgado em 24.09.1996, traz a seguinte ementa:
    Ementa: 1 - DISSÍDIO COLETIVO. Recursos extraordinários providos, para excluir as cláusulas 2ª (piso correspondente ao salário mínimo acrescido de percentual) e 24ª (estabilidade temporária), por contrariarem, respectivamente, o inciso IV (parte final) e I do art. 7º da Constituição, este último juntamente com o art. 10 do ADCT, bem como a cláusula 29ª (aviso prévio de sessenta dias), por ser considerada invasiva da reserva legal específica, instituída no art. 7º, XXI, da Constituição. 2. Recursos igualmente providos, quanto à cláusula 14ª (antecipação, para junho, da primeira parcela do 13º salário), por exceder seu conteúdo à competência normativa da Justiça do Trabalho, cujas decisões, a despeito de configurarem fonte de direito objetivo, revestem o caráter de regras subsidiárias, somente suscetíveis de operar no vazio legislativo, e sujeitas à supremacia da lei formal (art. 114, § 2º, da Constituição). 3. Recursos de que não se conhece no concernente à cláusula 1ª (reajuste salarial), por ausência de pressupostos de admissibilidade, e, ainda, no que toca às cláusulas 52ª (multa pela falta de pagamento de dia de trabalho), 59ª (abrigos para a proteção dos trabalhadores), 61ª (fornecimento de listas de empregados), 63ª (afixação de quadro de avisos), visto não contrariarem os dispositivos constitucionais contra elas invocados, especialmente o § 2º do art. 114. Decisão por maioria, quanto às cláusulas 29ª e 14ª, sendo, no restante unânime. 
    9. Como se verifica das transcrições acima, os julgamentos decorrentes das decisões paradigmas citadas não possuem efeito vinculante. Desta forma, a parte reclamante limitou-se a discorrer sobre a importância das atividades que presta, sem invocar qualquer paradigma com efeito vinculante (RE nº 114.836 e RE nº 197.911), o que não é suficiente para o ajuizamento da presente reclamação.
    10. Destaco, por fim, que a reclamação constitucional tem por objeto a verificação da compatibilidade dos atos reclamados com os precedentes invocados. Portanto, a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator